Tribunal: TJDFT
Processo: 0723868-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723868-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCENA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCENA LIMA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em face do DISTRITO FEDERAL, postergou a análise do pedido de tutela de urgência, condicionando-a à emissão de Nota Técnica pelo NAT-JUS/DF, diante da pretensão de fornecimento de medicamento de alto custo destinado ao tratamento de fibrose pulmonar idiopática. Alega o agravante que a negativa da tutela de urgência, nos termos em que proferida, representa risco iminente à sua saúde e à própria vida, dada a gravidade e a progressão acelerada da enfermidade que o acomete. Afirma, em síntese, que apresenta quadro clínico de fibrose pulmonar progressiva, com significativa perda da capacidade pulmonar, dependência de oxigenoterapia e afastamento laboral, estando sua expectativa de vida comprometida na ausência do tratamento medicamentoso específico. Enfatiza que os únicos medicamentos indicados para o tratamento da doença são a Pirfenidona e o Nintedanibe, ambos registrados pela ANVISA e amplamente reconhecidos em literatura científica nacional e internacional como eficazes para retardar a progressão da enfermidade. Ressalta que não há alternativa terapêutica eficaz disponível no SUS, tampouco previsão de fornecimento pelo Distrito Federal. Argumenta que os relatórios médicos que acompanham a inicial são categóricos quanto à necessidade e urgência do tratamento, e que as Notas Técnicas do NAT-JUS/Nacional (Hospital Israelita Albert Einstein) e do NAT-JUS/DF corroboram a eficácia da medicação, ainda que a última tenha consignado ressalvas de natureza orçamentária. Diz, ainda, que o custo mensal dos medicamentos supera R$ 14 mil (Quatorze mil reais), valor incompatível com sua condição financeira, sendo, portanto, inviável o custeio particular da terapia recomendada. Assevera que a decisão recorrida viola o direito à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal, razão pela qual requer a concessão imediata da tutela jurisdicional pleiteada. Defende, adicionalmente, que a recusa administrativa de fornecimento da medicação, com base em relatórios da CONITEC, é ilegítima e amparada por fundamentos frágeis, contraditórios e desprovidos de razoabilidade, especialmente quando confrontados com precedentes dos Tribunais Superiores que asseguram o direito à saúde em hipóteses análogas. Colaciona jurisprudência do STF (RE 566.471, Tema 6; RE 1.165.959, Tema 1161) e do STJ (REsp 1.657.156/RJ, Tema 106), além de mencionar os entendimentos consolidados nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, no sentido de que o fornecimento de medicamentos, ainda que não padronizados, pode ser determinado judicialmente quando demonstrada a imprescindibilidade e ausência de alternativa terapêutica eficaz. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com o deferimento da tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal o fornecimento imediato do medicamento prescrito, no prazo de 72 horas, sob pena de agravamento irreversível do quadro clínico do agravante. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, com a concessão definitiva da medida postulada. Preparo regular (ID 72889515). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por tempo indeterminado, os medicamentos PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE, registrados na ANVISA e não incorporados pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 236017897, com o custo anual do tratamento, conforme PMVG alíquota zero, a saber R$109.322,64 (PIRFENIDONA) e R$ 173.181,84 (NINTEDANIBE). Com o julgamento conjunto dos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), o Supremo Tribunal Federal definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos. Senão, vejamos: Tema 06 Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Como se pode aferir das ementas acima transcritas, foi estabelecida a obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS, sob pena de nulidade da decisão judicial. Ademais, nas Notas Técnicas 4169(https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/4169.pdf/view) e 4141 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/4141.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Além disso, cabe ponderar que há diferenças significativas entre os Estados, de sorte que muitas vezes o fármaco ofertado por um ainda não está disponível no outro, sendo, portanto, imprescindível a análise com base na realidade da SES/DF. Por fim, ressalto que recentemente, em 15/06/2023, houve a emissão de Enunciado Específico quanto aos pedidos de dispensação de fármacos não padronizados pelo SUS, com parecer contrário da CONITEC. Senão vejamos: ENUNCIADO N° 103 Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia judicializada, a decisão que a deferir, desacolhendo tais fundamentos técnicos, deve ser precedida de análise do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus, ou substituto, que aponte evidência científica de desfecho significativo à luz da condição específica do paciente. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023). De outro lado, também não restou demonstrado que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto no relatório ID 236017897, a médica assistente, não requereu urgência no fornecimento da medicação e não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. A ausência de urgência também pode ser aferida nas Notas Técnicas anexas, emitidas em casos clínicos semelhantes, nas quais o NATJUS ressalta: 8.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. 2 _ Ante o exposto, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. Destaco, uma vez mais, que neste momento processual, a análise fica restrita à verificação do cumprimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente. Esclareço, desde já, que a eventual negativa quanto à antecipação dos efeitos da tutela não impede o reconhecimento do direito pleiteado ao final, tampouco compromete a análise do mérito do recurso. O indeferimento, nesta fase, decorre unicamente da ausência de comprovação, com a urgência exigida, dos requisitos legais que autorizam a concessão excepcional da medida. No caso concreto, observa-se que a Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, colacionada aos autos (ID 237451590), considerou a demanda justificada com ressalvas, destacando a existência de evidências científicas que indicam a eficácia dos medicamentos pleiteados no retardo da progressão da fibrose pulmonar idiopática e na melhora da sobrevida de pacientes. As ressalvas registradas se referem, majoritariamente, à ausência de custo-efetividade dos fármacos no contexto da saúde pública brasileira, nos termos das recomendações da CONITEC. Tais elementos indicam, a princípio, a presença parcial do requisito relativo à probabilidade do direito, ainda que dependente de análise mais exauriente a ser realizada oportunamente, à luz das manifestações técnicas e médicas complementares que venham a integrar os autos. Ressalto, adicionalmente, que a referida Nota Técnica confirma que as recomendações da CONITEC foram desfavoráveis à incorporação dos medicamentos requeridos no âmbito do SUS, apontando razões de eficácia limitada, custo elevado e impacto orçamentário expressivo. Nesse contexto, impõe-se, nos termos da determinação 4 do Tema 1234 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, citado na decisão impugnada, a realização de controle de legalidade sobre tais atos administrativos de não incorporação, o que exige averiguação minuciosa e contextualizada das circunstâncias do caso concreto — providência incompatível com o juízo de cognição sumária próprio da análise da tutela de urgência recursal. Para além disso, no que tange ao perigo de dano, o parecer técnico do NATJUS, após análise do histórico clínico e dos relatórios médicos apresentados, expressamente consignou que não se trata de caso enquadrável como urgência ou emergência médica, segundo os critérios estabelecidos pela Resolução do Conselho Federal de Medicina n.o 1.451/95. A definição normativa de urgência exige a ocorrência imprevista de agravo à saúde com necessidade de assistência médica imediata, o que não se verifica no presente caso, de acordo com a avaliação técnica disponível. Destaco, ainda, que o relatório médico mais recente, datado de 11/06/2025, no qual se aponta pela urgência no início do tratamento com antifibróticos para evitar evolução, frise-se, mais célere, para insuficiência respiratória e óbito, foi juntado exclusivamente por ocasião do agravo e não integra os autos da ação originária, o que impediu sua valoração para fins de concessão da tutela recursal, encontrando-se isolado entre os documentos médicos apresentados. Importa frisar que os demais relatórios médicos acostados na petição inicial, conquanto detalhem a gravidade da doença e recomendem o uso dos medicamentos indicados, não mencionam qualquer situação de urgência ou risco iminente de morte, tampouco indicam deterioração clínica súbita que justifique a concessão imediata da tutela antecipada. Por fim, repiso que o indeferimento da medida de urgência não representa juízo definitivo sobre o direito invocado pelo agravante, mas apenas a constatação de que, à luz dos elementos constantes até o momento nos autos, não se encontram reunidos, de forma cumulativa, os requisitos legais autorizadores da antecipação excepcional da tutela recursal. Destarte, à vista dos fundamentos acima elencados, fica inviabilizado, por ora, o deferimento da tutela de urgência. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Após, ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator